Tribunal: TJES
Processo: 5000671-71.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000671-71.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON GUIMARAES SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000671-71.2021.8.08.0011

RECORRENTE: ADILSON GUIMARAES SANTOS

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ADILSON GUIMARAES SANTOS, em face de BANCO PAN S.A. Narra o autor, em síntese, que identificou descontos indevidos na folha de pagamento de sua aposentadoria, referente às parcelas de um empréstimo no valor de R$ 1.854,00. Aduz que nunca foi associado ao banco requerido e nunca efetuou a contratação de qualquer empréstimo. Requereu a restituição, em dobro, dos valores descontados, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2663228), o requerido suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial. No mérito, alegou a regularidade da contratação e a autorização dos descontos na aposentadoria do autor. Aduz a ausência de falha na prestação de serviços e de danos morais indenizáveis.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 2663246 e 2663265)
,
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

(1) CONDENAR o réu a cancelar o contrato de cartão de crédito consignado

então formalizado com o autor, como nos autos reportado, considerando quitadas as despesas correntes de referido plástico, com cessação dos respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos laborais do consumidor, sob pena de pagamento de multa de R$ 200,00 por novo desconto até o limite de R$ 5.000,00,

e

(2) CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 349,80 em favor do autor com juros de mora da citação (Taxa Selic) e correção monetária dos respectivos desembolsos (até a citação - Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo).

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins.

Deverá o autor disponibilizar em favor do réu o valor indevidamente creditado em sua conta bancária (R$ 1.854,00), podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 2663278), pretendendo a reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, por ter sido vítima de uma fraude.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 2663283). Na ocasião, alega a inexistência de danos morais e a necessidade da compensação de valores, haja vista que o autor deve restituir ao banco a quantia que foi depositada em sua conta.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença atacada.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrida, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo em nome do autor/recorrente, os quais ele declara desconhecer.

Ademais, conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Em verdade, o recorrido acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

O recorrido não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo recorrido, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Diante da falha da prestação de serviços ora narradas, condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, razão pela qual condeno o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.